Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741850-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS, JANETTE CESARIO DE RESENDE AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS e JANETTE CESARIO DE RESENDE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. em desfavor das agravantes, rejeitou a pretensão, assentada no petitório de ID 138864688 (processo referência), de reforma da sentença de ID 130235705 (processo referência), sob alegação de ocorrência de erro material, bem como denegou a retificação do polo passivo indicado no demonstrativo de cálculo de custas finais de ID 134961111 (processo referência). Análise mais detida da dinâmica processual conduz à conclusão de que a matéria objeto do inconformismo recursal encontra-se preclusa. Trata-se, na origem de ação monitória (autos n. 0717869-78.2019.8.07.0007) ajuizada pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ora recorrida, em desfavor de DARCY CESARIO RESENDE. Com o falecimento do devedor originário (ID 74897201), determinou-se a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, a fim de promover a habilitação dos sucessores ou do espólio (art. 689 CPC), sob pena de extinção (ID 70874717). WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS e JANETTE CESARIO DE RESENDE, herdeiras do falecido, apresentaram embargos à monitória, suscitando, em preliminar, sua ilegitimidade na demanda (ID 79680787). A sentença (ID 130235705) rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes em partes os pedidos formulados na inicial, condenando-se as rés, WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS e JANETTE CESARIO DE RESENDE, ora agravantes, a pagarem ao autor o valor equivalente ao que lhes cabe no quinhão hereditário objeto da ação n. 0717946-77.2021.8.07.0020, conforme o que for comprovado em liquidação. Nenhuma das partes interpôs recurso do édito, de modo que transitou em julgado em 09.08.2022. Em 26.08.2022, as requeridas, sob o pretexto de existência de “erro material” contido na sentença, aviaram petição (ID 134961111) dirigida ao magistrado singular, manifestando que a condenação deveria direcionar-se contra o espólio de DARCY CESARIO RESENDE, representado pela inventariante WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS, e não contra WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS e JANETTE CESARIO DE RESENDE. Desse pleito, originou-se a decisão ora recorrida, que assim dispõe (ID 142557496 – processo referência): DECISÃO Indefiro o requerimento formulado no petitório de ID 138864688, porquanto não há qualquer erro material na sentença de ID 130235705, a qual rejeitou os embargos monitórios, em que as sucessoras suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, e condenou as rés WALKIRIA MARIA CESÁRIO DE RESENDE FREITAS e JANETTE CESÁRIO DE RESENDE a pagarem ao banco-autor o valor equivalente ao que lhes couber no quinhão hereditário objeto da ação n. 0717946-77.2021.8.07.0020, conforme o que for comprovado em liquidação de sentença pelo procedimento comum a ser deflagrada somente após a extinção da referida ação de inventário. Além disso, aquelas rés também foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, de forma que não há falar em retificação do demonstrativo de cálculos das custas finais para constar ESPÓLIO DE DARCY CESARIO RESENDE, sob pena de afronta à coisa julgada, uma vez que a sentença proferida nos autos transitou em julgado no dia 09/08/2022. Esclareço, por oportuno, que o erro material descrito no art. 494, I do CPC, consiste em uma inexatidão ou um equívoco relacionado a aspectos objetivos, de forma que não se esquadra nesse conceito a convicção formada pelo juiz a respeito da causa posta à colação. Em atenção ao petitório de ID 141145199, fica a exequente intimada a comprovar se houve a extinção da ação de inventário (Proc. n. 0717946-77.2021.8.07.0020) e, em caso afirmativo, formular o adequado pedido de liquidação pelo procedimento comum, nos exatos termos da sentença que encerrou a fase de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Ora, não se trata de equívoco, pois o tema sobre a ilegitimidade passiva das recorrentes foi suscitado em sede de embargos à monitória e devidamente analisado por ato judicial transitado em julgado, de modo que o presente recurso pretende discutir matéria definitivamente decidida, vedação expressamente contida no art. 507 do Código de Processo Civil (CPC). Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador